Tribunal: CARF
Processo: 13890.720038/2018-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13890.720038/2018-02
ACÓRDÃO
2202-011.566 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO MIRANDA DE SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Compete ao contribuinte apresentar provas acerca da periodicidade do
rendimento recebido acumuladamente para que seja possível aferir base
de cálculo e alíquota aplicável. Não apresentada prova idônea mesmo após
intimado para tanto, correta é a glosa que reduziu a periodicidade do
rendimento para 1 mês.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencida a
Conselheira Andressa Pegoraro Tomazela, que lhe dava provimento parcial para que eventual
imposto de renda seja calculado pelo “regime de competência”, mediante a utilização das tabelas
e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores. Fará o voto vencedor
o Conselheiro Henrique Perlatto Moura.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.566 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13890.720038/2018-02
2
Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Redator designado

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Rafael de Aguiar Hirano
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa a Imposto de Renda Pessoa Física,
lavrada em nome do sujeito passivo em epígrafe (fls 06/15), decorrente de
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do exercício 2015, ano-
calendário de 2014.
De acordo com o Relatório de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls
08/13, foi apurada a informação inexata quanto ao número de meses referentes
aos rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente pelo contribuinte
relativamente à fonte pagadora de CNPJ n 00.955.107/0001-93, tendo em vista que
a documentação apresentada foi considerada insuficiente para comprovar a
quantidade de meses (102 meses) declarada.
Após a revisão, foi apurado saldo de IRPF Suplementar no valor de R$ 36.326,22,
acrescido de juros de mora e multa de ofício de 75%.
Regularmente cientificado da Notificação na data de 22/11/2018, conforme
documento de fl 69, o contribuinte apresentou impugnação administrativa ao
lançamento fiscal na data de 30/11/2018 (fls 02/05), onde contesta a infração
apurada e alega, em síntese, que:
- conforme processo n 1.317/2006 – Vara do Trabalho de Rio Claro/SP (pag 258 a
301), ficam comprovados que os meses relativos aos rendimentos são 88 (de
03/2001 a 06/2008). Informa que na Dirpf foram erroneamente mencionadas 102
parcelas, porém, não há IR devido a ser cobrado mesmo assim, conforme cálculo do
programa do imposto em anexo;
Apresenta as cópias dos documentos de fls 16/68 visando a elidir o crédito apurado.
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte, sob o fundamento o
seguinte fundamento:
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.566 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13890.720038/2018-02
3
Para tentar justificar as informações apresentadas em sua Dirpf/2015 (fl 79), a
saber, de que os rendimentos recebidos acumuladamente no valor de R$
142.795,16 em 102 meses (ou 88 meses, como informado na impugnação),
resultariam no saldo de R$ 0,00 a título de IRPF incidente sobre o montante em
questão, o contribuinte apresentou aos autos as cópias das fichas financeiras de
rendimentos de fls 16/17 e 52/59, do Sumário de Cálculos de fls 18/51 e da Guia de
Retirada Judicial de fl 60 dos autos.
Ocorre que o contribuinte não apresentou, quer dentre os documentos que
compuseram sua defesa administrativa, quer dentre os documentos solicitados
durante o procedimento fiscalizatório, as planilhas de cálculos de liquidação da
sentença elaboradas nos autos da Ação Trabalhista n 0131700-23.2006.5.154.0010
contendo as informações acerca da quantidade de meses a que se referiram os
rendimentos recebidos nos autos do processo em questão, embora tenha sido
regularmente intimado a tanto através do Termo de Intimação Fiscal n
2015/121061155645972 (fl 74).
Saliente-se que a referida informação é indispensável para que se proceda ao
correto cálculo dos rendimentos tributados mensalmente na fonte sob as regras
contidas na legislação vigente. Cabe ressaltar, ainda, que as cópias das planilhas de
cálculos (“Sumário de Cálculos”) de fls 18/51 dos autos não foram elaborados pela
fonte pagadora reclamada Fundação Municipal de Saúde ou pela contadoria judicial
da Vara do Trabalho de Rio Claro, mas pelo patrono do contribuinte, não se
constituindo documentos hábeis a justificar o número de meses relativos aos
rendimentos recebidos acumuladamente pelo autuado no ano de 2014.
Diante do acima exposto, tendo em vista que o contribuinte não apresentou a esta
instância julgadora os documentos indispensáveis à solução do presente litígio sob a
sistemática da tributação exclusiva na fonte dos rendimentos recebidos
acumuladamente decorrentes de Ação da Justiça do Trabalho no mês de
julho/2014, deve ser mantida a infração inicialmente apurada pela autoridade
lançadora.
Desta forma, voto pela improcedência da impugnação, mantendo-se o saldo de IRPF
Suplementar no valor de R$ 36.326,22, acrescido de juros de mora e multa de ofício
de 75%.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual alega que está
comprovado o número de meses pelos documentos juntados por ocasião da Impugnação, quais
sejam: a planilha de cálculos do patrono e a ficha financeira da Fundação Municipal De Saúde de
Rio Claro, extraída do sistema CONAM. Requer a juntada de outros documentos da ação
trabalhista que corroboram o alegado.
É o relatório.

Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.566 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13890.720038/2018-02
4
VOTO VENCIDO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recorrente recebeu os rendimentos acumuladamente no valor de R$ 142.795,16,
mas a DIRF correspondente indicou o número de meses errado (102 meses). O Recorrente
apresentou documentos relativos ao processo trabalhista, no sentido de comprovar os 88 meses
alegados (de 03/2001 a 06/2008), mas que não foram aceitos pela DRJ.
Em primeiro lugar, entendo que os documentos juntados devem ser aceitos com
base no princípio da verdade material, por se contraporem ao alegado na decisão da DRJ, com
base no artigo 16, § 4o, “c”, do Decreto no 70.235/72.
Em segundo lugar, entendo que a ficha financeira da Fundação Municipal de Saúde
de Rio Claro, extraída do sistema CONAM (juntada por ocasião da Impugnação, fls. 52 e ss, e
novamente com o Recurso Voluntário, fls. 129 e ss), bem como o despacho que homologa os
cálculos do patrono (fls. 144) comprovam o alegado pelo Recorrente.
Sobre o tema da tributação pelo imposto de renda dos rendimentos recebidos
acumuladamente, importante mencionar que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do
Recurso Extraordinário no 614.406/RS, com repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do
art. 12 da Lei no 7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos
recebidos de forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre
o total recebido.
Esse entendimento deve ser aplicado por este Conselho, por força do artigo 99 do
Novo Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023.
Dessa forma, sobre rendimentos pagos acumuladamente discutidos no processo
ora analisado devem se aplicar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, a fim de permitir a incidência do imposto na fonte com base nas respectivas
alíquotas progressivas e respeitadas as faixas de isenção, mês a mês (regime de competência).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para que eventual imposto de renda seja calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.566 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13890.720038/2018-02
5
VOTO VENCEDOR
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, redator designado

Após análise dos autos, divirjo do encaminhamento proposto pela Conselheira
Relatora.
Isso, pois este caso versa tão somente sobre a comprovação da periodicidade do
RRA que, a princípio foi declarado como sendo relativo a 102 meses, o que veio a ser glosado pela
fiscalização para constar 1 mês dado que a Recorrente, após intimada, não apresentou provas
acerca da periodicidade do rendimento.
Dessa forma, a lide não versa sobre a aplicabilidade do RRA, ponto sobre o qual não
há dúvidas, apenas com relação à comprovação inequívoca da periodicidade dos rendimentos
auferidos, de modo que não diz respeito à aplicação de entendimento vinculante do STF com
relação à matéria.
Ademais, destaco que em sede de impugnação a Recorrente apresenta documentos
de fls. 18-41, elaborados pelo escritório Christofoletti Advocacia e não há chancela de que sejam
documentos oficiais do processo judicial que foram homologados pelo juízo trabalhista a ensejar a
condenação ao pagamento de rendimentos acumuladamente recebidos.
Não por outro motivo, a DRJ bem tratou da prova apresentada em conjunto com a
impugnação para rejeitá-la:

Para tentar justificar as informações apresentadas em sua Dirpf/2015 (fl 79), a
saber, de que os rendimentos recebidos acumuladamente no valor de R$
142.795,16 em 102 meses (ou 88 meses, como informado na impugnação),
resultariam no saldo de R$ 0,00 a título de IRPF incidente sobre o montante em
questão, o contribuinte apresentou aos autos as cópias das fichas financeiras de
rendimentos de fls 16/17 e 52/59, do Sumário de Cálculos de fls 18/51 e da Guia
de Retirada Judicial de fl 60 dos autos.
Ocorre que o contribuinte não apresentou, quer dentre os documentos que
compuseram sua defesa administrativa, quer dentre os documentos solicitados
durante o procedimento fiscalizatório, as planilhas de cálculos de liquidação da
sentença elaboradas nos autos da Ação Trabalhista n
0131700-
23.2006.5.154.0010 contendo as informações acerca da quantidade de meses a
que se referiram os rendimentos recebidos nos autos do processo em questão,
embora tenha sido regularmente intimado a tanto através do Termo de
Intimação Fiscal n 2015/121061155645972 (fl 74). Saliente-se que a referida
informação é indispensável para que se proceda ao correto cálculo dos
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.566 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13890.720038/2018-02
6
rendimentos tributados mensalmente na fonte sob as regras contidas na
legislação vigente.
Cabe ressaltar, ainda, que as cópias das planilhas de cálculos (“Sumário de
Cálculos”) de fls 18/51 dos autos não foram elaborados pela fonte pagadora
reclamada Fundação Municipal de Saúde ou pela contadoria judicial da Vara do
Trabalho de Rio Claro, mas pelo patrono do contribuinte, não se constituindo
documentos hábeis a justificar o número de meses relativos aos rendimentos
recebidos acumuladamente pelo autuado no ano de 2014.
Diante do acima exposto, tendo em vista que o contribuinte não apresentou a
esta instância julgadora os documentos indispensáveis à solução do presente
litígio sob a sistemática da tributação exclusiva na fonte dos rendimentos
recebidos acumuladamente decorrentes de Ação da Justiça do Trabalho no mês
de julho/2014, deve ser mantida a infração inicialmente apurada pela
autoridade lançadora. (fl. 88)

Em conjunto com o Recurso Voluntário a Recorrente apresenta novos documentos
que supostamente serviriam para complementar a deficiência da prova produzida em conjunto
com a impugnação. Para além de ter ocorrido a preclusão com relação à produção probatória em
esfera recursal por serem documentos contemporâneos à apresentação da impugnação e não
houve justificativa para a sua juntada extemporânea – o que seria motivo para que não fossem
conhecidos –, destaco que estes padecem dos mesmos problemas dos documentos anteriormente
apresentados, dado que também não possuem a oficialidade necessária para a validação da
periodicidade dos rendimentos.
Por isso, entendo que a situação em julgamento é a mesma posta pela DRJ, em que
se tem um arcabouço probatório insuficiente para a comprovação da periodicidade dos
rendimentos, razões às quais adiro com fulcro no artigo 114, inciso I, do RICARF, o que leva à
improcedência do pleito recursal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 212
DF CARF MF
Original